Tribunal: STF
Processo: RHC 50268
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-27
Data de publicação: 1972-10-27

Ementa:
JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETENCIA. FALSIFICAÇÃO DE AÇÕES DA
"DOMINIUM".  COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL PROCESSAR E JULGAR OS
CRIMES PRATICADOS EM  DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES
DA UNIÃO A CIRCUNSTANCIA  DE SE ENCONTRAR A "DOMINIUM" SOB INTERVENÇÃO
DO BANCO CENTRAL, NA ÉPOCA DA FALSIFICAÇÃO NÃO BASTA
PARA CARACTERIZAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.